Tribunal: STF
Processo: RE 1445970
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Transpanorama Transportes Ltda opôs embargos de declaração contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, tendo como base os seguintes fundamentos: (i) a parte não demonstrou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência indicado, caracterizando a ausência de cotejo analítico (ii) o entendimento adotado na origem está em conformidade com a tese firmada no Tema 475 de repercussão geral, situação que demonstra o não cabimento da divergência, ante a previsão do art. 332 do RISTF.



    A embargante alega omissão no pronunciamento quanto à análise de elementos essenciais que evidenciam a similitude fática e jurídica entre o caso concreto e o acórdão paradigma (RE 1.367.071 AgR), especialmente no que se refere à aplicação da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal às receitas de transporte interno de mercadorias destinadas à exportação. Advoga que a orientação do Tema 475/RG foi gradualmente revista a partir da evolução jurisprudencial desta Corte e da tese do Tema 674/RG. Postula o provimento dos aclaratórios, para suprir a omissão ventilada.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas.



    Consoante disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração possuem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e são passíveis de conhecimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, para corrigir flagrante erro material.



    Conforme salientei na decisão embargada, a Segunda Turma negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, em razão do acórdão originário está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo no julgamento do RE 754.917, paradigma do Tema n. 475/RG, no sentido de que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Carta da República não alcança operações ou prestações efetuadas no mercado interno anteriormente à exportação.



    A jurisprudência do Supremo é assente no sentido de que as receitas decorrentes do transporte interno de mercadorias destinadas à exportação não são alcançadas pela imunidade do art. 149, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que a operação de exportação não se confunde com a etapa anterior relativa ao serviço de transporte interno da mercadoria a ser exportada. Diversos julgados do STF confirmam esse entendimento: RE 1.039.830 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de outubro de 2017; RE 1.213.762 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 22 de outubro de 2019; ARE 1.498.595 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe de 29 de novembro de 2024; ARE 1.2319.40-Agr-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 19 de dezembro de 2024. 



    Assim, não prospera o argumento de que a orientação firmada no Tema 475/RG foi gradualmente revista a partir da evolução jurisprudencial desta Corte e da tese do Tema 674/RG. Diferentemente do debate dos autos, no Tema 674/RG a controvérsia cingiu-se ao alcance da imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Carta Federal às operações de exportação indireta realizada por trading companies. 



    Dessarte, estando o acórdão embargado em conformidade com a jurisprudência do Plenário e das Turma do STF, não são cabíveis os embargos de divergência, ante a previsão do art. 332 do RISTF.



    Lado outro, ausente, na petição dos embargos de divergência, o devido cotejo analítico, uma vez que o recorrente não demonstrou identidade ou similitude entre o acórdão embargado e a decisão apontada como paradigma de divergência.



    No caso concreto, conforme já salientei, a Segunda Turma aplicou o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do Tema n. 475 de repercussão geral, oportunidade em que firmada tese no sentido de que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Carta da República não alcança operações ou prestações efetuadas no mercado interno anteriormente à exportação. Segundo retratou o Tribunal regional, o contrato social da embargante não caracteriza a empresa como preponderantemente exportadora, e as notas fiscais acostadas demonstram a realização de operações de transporte, com veículos próprios ou por subcontratação, somente dentro do território nacional, caracterizando um frete interno de mercadorias.



    Já no paradigma de confronto, tese do Tema n. 674 da repercussão geral, o debate é totalmente diverso, a tratar do alcance da imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Carta Federal às operações de exportação indireta realizada por intermédio trading companies. 



    Ausente a identidade ou similitude fática entre o acórdão embargado e a decisão paradigma é incabível a divergência oposta neste processo. 



    Ainda que a parte recorrente aponte omissão no pronunciamento embargado, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de fundamentação. O Supremo entende que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar a respeito de todas as alegações das partes, bastando demonstrar os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Essa a conclusão está firmada na tese do Tema 339/RG. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020).



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da recorrente com o posicionamento contrário aos seus interesses, e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, providência inadmissível nesta via recursal.



    Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    A parte recorrente insiste em argumentos anteriormente veiculados, já sopesados no acórdão impugnado, de modo que não se desincumbiu do ônus processual de evidenciar, fundamentadamente, a ocorrência de vício. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente